Tribunal: TJMT
Processo: 1003914-39.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003914-39.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CNPJ: 04.034.484/0001-40 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DA CDA - INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA – EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De acordo com o artigo 202, § único, do Código Tributário Nacional, além da indicação do livro e da folha da inscrição, a CDA deve conter os mesmos requisitos do Termo de Inscrição em Dívida Ativa, os quais estão listados nos incisos desse dispositivo. Mesmas indicações ainda constam do art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/802.

2. A multa arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o poder econômico da Apelada.

3.
A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco S.A., contra a r. decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 1003914-39.2018.8.11.0003 (código nº 10622740), movida em desfavor do Município de Rondonópolis
, que rejeitou os embargos à Execução, julgando e declarando extinta, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e ainda, condenou o Embargante ao pagamento das custas e arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A inicial dos embargos à execução foi recebida pelo Juízo “
a quo
”, que concedeu o efeito suspensivo aos embargos.
No mérito, a sentença se fundamenta nas inexistências de nulidade da CDA, dos subsídios para a análise do procedimento administrativo, de rigor a manutenção da multa aplicada.

Irresignado, o Apelante alega que o juízo se encontra garantido com o depósito no Banco do Brasil do valor total do débito.

Aduz a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de requisitos legais, exigidos pelo artigo 202, inciso III, do CTN, e a ausência de processo administrativo, nos termos do artigo 202, inciso V, do mesmo Codex.

Assevera que a multa prevista no Código de Defesa do Consumidor, como penalidade pecuniária, tem a finalidade precípua desestimular infrações prejudiciais ao consumidor, não podendo ser injusta.

Sustenta que apresentou defesa administrativa e recurso, comprovando que não cometeu qualquer infração, que cumpri todas as normas aplicáveis as instituições bancárias.

Afirma que a multa dever ser declarada nula, tendo em vista que decorreu de ato administrativo em que não foram observadas as excludentes de responsabilidade, ou, reduzida, afim de evitar que o
quantum
sancionatório seja desproporcional às supostas infrações, configurando excesso de execução.

Aponta que os honorários advocatícios devem ser afastados, não tendo o que se falar em condenação ao pagamento de verba honorária.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da CDA, alternativamente, seja reconhecida a ilegalidade da aplicação da multa, e/ou sua redução, bem como o afastamento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso. (Id. nº 58612965)

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra a r. decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 1003914-39.2018.8.11.0003 (código nº 10622740), que rejeitou os embargos à Execução, julgando e declarando extinta, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e ainda, condenou o Embargante ao pagamento das custas e arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Apelante, aduz, em síntese, a nulidade da CDA pela ausência de requisitos legais, bem como a ausência de processo administrativo. Acentua, ainda, a nulidade da multa administrativa, e a desproporcionalidade na sua fixação.

Sustenta, ainda, que a condenação ao pagamento dos honorários devem ser afastada.

Verifica-se dos autos que a CDA nº 10931/2017, em nome do Apelante, foi inscrita em 06.09.2017, no Livro nº 2456, Folha nº 21, oriunda do Processo Administrativo nº 0115.002.129-5/2015, no valor de R$5.629,53 (cinco mil, seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos), referente a multa do Procon – tendo a natureza da dívida - outras receitas 878/2017, com fundamento legal da dívida no artigo 56, inciso I da Lei nº 8078/1990.

Não se vislumbra, qualquer irregularidade formal conducente a inquinar de nulidade a Certidão de Dívida Ativa nº 10931/2017, porque lastreada na legislação de regência prevista no artigo 204 do CTN (também inserida no artigo 3º da Lei nº 6.830 /80).

Segundo a qual a dívida ativa, regularmente inscrita, goza de presunção de certeza e liquidez, somente ilidida por prova inequívoca a cargo da embargante, não produzida no caso.

A CDA em discussão contém todos os requisitos essenciais para a sua validade, sendo suficientes a indicação do número do processo administrativo, que deu origem a dívida, a quantia devida e sua origem, bem como a sua fundamentação legal, na qual encontra-se a forma de calcular juros de mora e demais encargos, de modo a viabilizar a defesa eficiente da parte apelante.

Ademais, não havendo que se cogitar em cerceamento de defesa por ausência de processo administrativo, porque o próprio embargante poderia obter diretamente, junto a Fazenda Pública, cópia do procedimento administrativo fiscal, nos termos do art. 41 da Lei nº 6.830 /80.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser prescindível, para o ajuizamento da execução fiscal, a juntada da cópia do processo administrativo que deu origem à CDA, mostrando-se suficiente que o título executivo indique o número do aludido processo, competindo ao executado o ônus de ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA.

Assim, a Certidão de Dívida Ativa da Fazenda Municipal segue um modelo padrão que há muito vem sendo utilizado e bem aceito pelo Judiciário, sem qualquer ressalva de vícios formais.

De acordo com o artigo 202, § único, do Código Tributário Nacional, além da indicação do livro e da folha da inscrição, a CDA deve conter os mesmos requisitos do Termo de Inscrição em Dívida Ativa, os quais estão listados nos incisos desse dispositivo. Mesmas indicações ainda constam do art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/802.

E, no caso, verifica-se que a CDA nº 10931/2017, contempla todos os requisitos legais, uma vez que traz clara indicação (I) da quantia devida, bem como a incidência de correção monetária, juros de mora e multa; (II) da origem e da natureza do crédito, acompanhada da indicação dos artigos de lei que embasam a cobrança, além de referência à data, o número de inscrição, e (III) a identificação do Processo Administrativo.

Nesse sentido o julgado:
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS NÃO COMPUTADOS PELO FISCO. AUSÊNCIA DE PROVA. NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. É do excipiente o ônus de comprovar a nulidade da CDA, sobre qual, sabidamente, repousa presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, do que, nas circunstâncias, não logra êxito a parte recorrente. Quanto à alegação de que não teriam sido computados pagamentos administrativos, cabe salientar que o Juízo a quo já determinou a juntada de cálculo analítico pela Fazenda Pública, o que, a rigor, esvaziaria a pretensão recursal. De qualquer sorte, como a excipiente/agravante traz tal questão no recurso, destaca-se que não há sequer indício de prova de que esses pagamentos administrativos não tenham sido computados, já que consta nos autos que a excipiente aderiu ao AJUSTAR/RS, que foram feitos pagamentos nesse período (08-10-2010 a 26-07-2014), e que a execução fiscal foi ajuizada quando inadimpliu o parcelamento, objetivando a cobrança do saldo devedor. Tampouco logra êxito a alegação de que há cobrança em duplicidade de juros e de multa.
Alegação de nulidade da CDA por ausência de requisitos legais (incompleta) e por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade quanto ao valor principal, multa e juros que não se sustenta.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70080121544, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 27/02/2019). (TJ-RS - AI: 70080121544 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 27/02/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/03/2019)

Portanto, não há dizer que a CDA é nula por ausência de requisitos legais, liquidez e certeza e exigibilidade quanto ao que está sendo cobrado, restando evidenciado que a parte executada tem, sim, perfeitas condições de identificar o objeto da execução, não se cogitando da aplicação do art. 203 do Código Tributário Nacional.

O apelante pugna nulidade da multa aplicada, tenho que não merece prosperar o pedido.

O Código do Consumidor vem definir as partes de uma relação de consumo, o consumidor, podendo ele ser o destinatário final do serviço ou produto, ou equiparado, conforme estabelecido pelo artigo 2º da Lei nº 8078/90.

O Artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê a aplicação de multa aos fornecedores que incorram em infração às normas de defesa do consumidor.

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa; (...)”.

A sentença recorrida foi prolatada nos seguintes fundamentos:

“(...) Com efeito, percebe-se que consta na CDA a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida – multa aplicada com base no art. 56, inciso I do CDC -, assim como o número do Processo Administrativo.
Destarte, descabida a alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa.
De outro lado, também não prospera a alegação de nulidade da multa aplicada, uma vez que o embargante não trouxe aos autos nenhum conteúdo comprobatório de existência de ilegalidade da sanção aplicada, e também não requereu a produção de prova por outros meios, apenas afirmou que o embargado deveria ter trazido tais documentos na execução fiscal, mas nada requereu nestes autos, não se incumbindo de seu ônus probatório.
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO ORIUNDO DE MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DO BANCO EMBARGANTE DE NULIDADE DA CDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. DECISUM QUE SE MANTÉM. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE CONTÉM OS REQUISITOS LEGAIS EXIGÍVEIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE TRAMITOU PERANTE O PROCON. OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL QUE É DISPONIBILIZADO AO CONTRIBUINTE, A QUEM INCUMBE A EXTRAÇÃO DAS CÓPIAS QUE ENTENDER NECESSÁRIAS PARA PROVAR SUAS ALEGAÇÕES. SÚMULA nº 125 DO TJERJ. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO APELO.
(TJ-RJ - APL: 01530768020168190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 11 VARA FAZ PUBLICA, Relator: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 27/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)
Assim, diante a inexistência de subsídios para a análise do procedimento administrativo, de rigor a manutenção da multa aplicada e a improcedência do presente embargos é medida que se impõe.
Ante o exposto, REJEITO O EMBARGOS À EXECUÇÃO oferecido e, por conseguinte, JULGO E DECLARO EXTINTA, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO A PRESENTE AÇÃO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Custas pelo embargante, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Traslade-se cópia da presente sentença para os autos principais – execução fiscal n° 1006409-90.2017.8.11.0003.
Após o trânsito em julgado da presente sentença, libere-se em favor do Município de Rondonópolis os valores depositados à titulo de garantia da execução, devendo depois de expedido o alvará vir conclusos os autos da execução fiscal para sentença extintiva. (...)” (Id. nº 58611049)

Vale ressaltar, aqui, que o PROCON é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, com fundamento no Poder de Polícia, bastando,
in casu
, a simples interpretação conjunta do disposto nos artigos 55 a 57 do Código de Defesa do Consumidor c/c o artigo 33, § 2º, in fine do Decreto 2.181/97.

A atuação do Judiciário se limita a observância dos princípios constitucionais, dentre os quais se encontram o da legalidade, bem como o da motivação do ato administrativo, segundo o qual a autoridade administrativa deve apresentar as razões que a levaram a tomar a decisão.

Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e de veracidade, sendo certo que o Apelante não trouxe, ao longo do processo, nenhum argumento ou prova capaz de afastar a referida presunção da decisão administrativa atacada.

No caso concreto, a multa imposta pelo PROCON por infração as normas do consumidor, nos termos do artigo 56, I, do CDC decorreu de PAD.

Da análise das provas carreadas aos autos, verifica-se que as questões levantadas pelas partes foram adequadamente analisadas, se atendo aos pontos decisivos de modo coerente e motivado para das a solução que exigia a controvérsia, observando o parecer administrativo e demais provas carreadas naquela esfera.

No tocante aos critérios utilizados para a valoração da multa, o artigo 57 e § único do CDC, bem como 24 e 28, da Lei n. 2181/97 estabelecem os parâmetros a serem observados.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único . A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

Os artigos 18, 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97, por sua vez, estabelecem normas gerais para a aplicação das sanções administrativas, assim dispondo:

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Nesse aspecto, o valor da multa deve ser mantido no patamar estabelecido pelo PROCON em R$5.629,53 (cinco mil, seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos), uma vez que observou os parâmetros traçados pela norma consumerista, pelo Decreto Federal nº 2.181/97, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido os recentes julgados do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e desta eminente Corte de Justiça, sob minha relatoria, em relação a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado pelo órgão de defesa do consumidor.

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON. Pessoa jurídica de direito privado fornecedora de serviços no ramo de planos de saúde. Ausência de prova capaz de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Violação a direito básico do consumidor à informação clara e ostensiva, fato que se contrapõe à alegada ausência de tipicidade da multa. Não atualização da lista de profissionais credenciados que transfere o ônus de buscar a informação ao consumidor. Parte vulnerável da relação de consumo sujeita a vantagem manifestamente excessiva em favor da fornecedora, caracterizando prática abusiva à luz do CDC. Notificação prévia seguida de inércia na regularização da lista de credenciados.
Razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado pelo órgão de defesa do consumidor, consoante os critérios legais. Sentença de improcedência mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10053950720208260114 SP 1005395-07.2020.8.26.0114, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 21/07/2021, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/07/2021)”

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MINORAÇÃO NÃO JUSTIFICADA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO. 1- A multa arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o poder econômico da Apelada no que se refere a cobrança indevida de valores dos consumidores 2 - A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. 3. Apelo provido.
(TJ-MT - AC: 00040559720178110007 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 09/12/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/12/2019)"

Assim, não há que se falar em nulidade da multa aplicada pelo PROCON, nem tão-pouco a sua minoração, uma vez que, na verdade, o que se verifica é um descompasso entre o entendimento defendido pela Apelante e aquele consagrado na esfera administrativa, o que não pode ser acolhido.

Outrossim, também não encontra amparo a insurgência do Apelante, ao argumento de que não são devidos honorários sucumbenciais. É cediço que a condenação no ônus de sucumbência decorre do princípio da causalidade, pelo qual entende-se que a parte vencida deu causa ao ajuizamento da demanda diante da pretensão resistida por si.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença recorrida, em seus termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021